Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atendimento ao pronunciamento de ID 9579706, o exequente acostou documentos para comprovar a filiação ao SINDIRETA/DF, o vínculo junto à administração do Distrito Federal e o ineditismo da demanda em relação aos servidores substituídos processualmente, sendo o processo saneado à decisão de ID 9579787. Os substituídos processualmente DUNTALMO DIAS TEIXEIRA ERVILHA, EDIL REIS e DULCINÉA DALLA BERNARDINA FONTANA, nas petições de ID 9579848 e 9579816, optaram pela expedição de precatório. Comprovada nos autos a satisfação da obrigação, a execução foi extinta quanto aos beneficiários anuentes (ID 9579972). À decisão de ID 9579780, homologou-se a desistência em relação ao servidor EBENEZER MARTINS GOMES. Em decisão vista à ID 9579884, declarou-se a extinção do processo em relação a EDMAR PAIVA DO NASCIMENTO. Prosseguem na ação os servidores Edimar Dias da Silva, Edilson Eufrázio Sobrinho, Edio Gleiser da Silva Gondin, Edilene Borges Machado Barbosa e Edcley Santos Ferraz. À ID 9579972, decidiu-se pela suspensão da execução quanto aos demais servidores até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947/SE ou a modulação de seus efeitos, diante da possibilidade de alteração do índice utilizado na realização dos correspondentes cálculos. Em petição de ID 12592335, o SINDIRETA/DF informa a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE. O pedido foi reiterado à ID 14118113. Instado a se manifestar quanto ao pleito, o Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento do feito e pediu a implementação da nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente (ID16096964). É o histórico necessário. DECIDO. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca do prosseguimento da ação e tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o prosseguimento da execução quanto aos demais servidores é medida que se impõe. Considerando a permanente atividade judicial exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, em consulta ao sistema de andamento processual deste egrégio Tribunal, verifico existir outras ações – n. 2003 00 2 005978-4 PCT 0005978-84.2003.807.0000; 2014 00 2 024994-9 PCT 0025201-37.2014.807.0000 e 2015 00 2 029786-6 RPV 0030826-18.2015.807.0000 – possivelmente sobre o mesmo objeto, em nome do servidor Edcley Santos Alves. Ao exequente, portanto, para esclarecer a existência ou não de litispendência em relação ao mencionado servidor, trazendo aos autos as cópias das peças necessárias à comprovação de sua alegação, v.g., petição inicial, sentença, recursos, certidões de trânsito em julgado etc. Antes, porém, esclareça a Secretaria do Conselho Especial a alteração do nome da servidora Edilene Borges Alves para Edilene Borges Machado Barbosa no rol dos substituídos processuais nesta execução. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador